Tribunal: TJDFT
Processo: 0738404-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738404-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSVALDO DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE PACIFICO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEUSVALDO DIAS DOS SANTOS contra a decisão (id 41230089), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705397-51.2019.8.07.0005, instaurado por JOSE PACIFICO JUNIOR, que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos pelo valor de R$130.000,00, determinou a inclusão no débito exequendo de multa cominatória em 30% do aludido valor e honorários advocatícios da fase de conhecimento, bem como intimou o agravante para o pagamento. Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que o referido quantum adotado pelo juízo a quo a título de conversão da obrigação de fazer exequenda referente a restituição da máquina agrícola objeto da lide em perda e danos está equivocado e desproporcional, porque o equipamento já era usado e necessitava de manutenção e na inicial da ação de conhecimento (Embargos de Terceiro) o agravado afirmou que deu como pagamento por tal bem um ônibus avaliado em R$40.000,00, sendo este inclusive o valor da causa. Desse modo, alega a ocorrência de indevido enriquecimento sem causa, aduzindo que o valor médio atual do bem é entre R$20.000,00 e R$30.000,00. Bem como, alega que é errôneo a inclusão de multa cominatória nos moldes do art. 500 do CPC e honorários advocatícios. Na ocasião, revolve as mesmas matérias pertinentes à fase de conhecimento. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando estarem presentes a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta e o perigo de dano, pois está sendo demandado por valor bem acima do realmente devido. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo e a tutela de urgência recursal, para determinar a retificação do valor das perdas e danos de R$130.000,00 por R$20.000,00 a R$30.000,00. Preparo regular (id 41230087). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão da possibilidade de prosseguimento da demanda e da constrição de bens com amparo no valor homologado e na multa cominatória sobre tal patamar que, todavia, ainda constitui objeto de insurgência e impugnação específica nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não do valor debatido a título de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos. Em consequência, em vista da incompatibilidade, resta prejudicado o pedido de tutela de urgência recursal. Ademais, nesse ponto, inexiste os necessários fundamentos específicos, limitando-se o recorrente indevidamente ao pedido final. No tocante aos honorários advocatícios da fase de conhecimento fixados em 10% sobre o valor da causa, tendo em vista a ausência de fundamentos e pedido recursais, assim como qualquer vínculo com as perdas e danos, inexiste obstáculo para o prosseguimento do feito, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo quanto às perdas e danos e a multa cominatória, devendo prosseguir o cumprimento de sentença no tocante à cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora